Tribunal: TJBA
Processo: 8014652-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014652-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIONALDO DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Concurso Público da Embasa. Cadastro de Reserva. Terceirização na Vigência do Certame. Preterição Arbitrária. Agravo Interno Prejudicado. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para imediata nomeação e posse do agravante no emprego público de Operador de Processos de Água e Esgoto (Edital 01/2022 da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A). O candidato logrou a 7ª colocação na ampla concorrência para a Regional de Jequié, com lotação específica no município de Ubatã. Alega preterição ante a contratação do consórcio terceirizado para o exercício de 40 postos de trabalho com abrangência na referida localidade durante o prazo de validade do certame público, que foi estendido até 25 de março de 2025.Houve interposição de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a liminar recursal .

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de empresas terceirizadas atuando na Regional de Jequié para as mesmas funções ofertadas no edital caracteriza preterição arbitrária; (ii) saber se o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno; e (iii) verificar o preenchimento dos requisitos para a tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que apreciou apenas o pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, ante a nítida perda superveniente de objeto.

4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837311), assentou que o direito à nomeação exsurge quando houver preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração no prazo de validade do concurso, convolando a expectativa em direito subjetivo.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) corroboram o entendimento de que a terceirização de mão de obra para exercer as mesmas atribuições do cargo licitado, na mesma localidade e durante a vigência normativa do certame, constitui inequívoca preterição. No caso específico da Embasa, a Presidência do STF (SL 1816/BA) reconheceu a irregularidade do arranjo híbrido adotado.

6. As provas documentais demonstram que os contratos de terceirização abrangem expressamente a região da vaga (escritórios de Jequié, Ipiaú, Gandu e Ubatã), local onde apenas 3 candidatos foram convocados, evidenciando a vacância, a necessidade do serviço e o perigo de dano decorrente do caráter eminentemente alimentar da verba salarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de profissionais terceirizados para funções idênticas às previstas no edital, em abrangência geográfica coincidente com a lotação de classificação do candidato, durante o prazo de validade do certame, configura preterição arbitrária e imotivada. 2. Presentes as provas documentais da terceirização regionalizada, cabível o deferimento de tutela de urgência para a imediata nomeação do candidato preterido."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, II; Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837311 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, SL 1816/BA; STJ,
AgInt no AgRg no AREsp: 315308 ES
; TJBA, SLS 8015357-92.2025.8.05.0000;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80747005320248050000;TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80752071420248050000
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8014652-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Elionaldo de Santana Santos e, como Agravada, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (EMBASA).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/(BA), 15
de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator